Tribunal: CARF
Processo: 10925.902934/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902934/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.732 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não
cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902934/2012-51
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS nãocumulativo/exportação,
relativo ao 4o trimestre de 2009, no valor total de R$ 66.586,18, para fins de
Compensação de débitos de outros tributos e de Ressarcimento (fls. 02 e ss).
A Autoridade Fiscal decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante
de R$41.945,67, e, assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o
limite do crédito reconhecido, conforme consta no Despacho Decisório, às fls. 02 e ss.
A Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. em qualquer dos tipos de repetição, o ônus da prova compete ao contribuinte,
entendendo-se por ônus da prova a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos necessários à comprovação da existência e natureza do direito
creditório pleiteado; 2. para confirmação dos valores declarados, foram efetuadas
análises das memórias de cálculo, conferências físicas por amostragem de notas fiscais
de entrada, onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a
descrição do produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação
com a prestação de serviço, 3. também foram realizadas consultas aos sistemas
informatizados desta Secretaria, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's) nas respectivas linhas do
Dacon e realizadas conferências por amostragem dos totais declarados os livros do
contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões; 4. acerca dos
bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e/ou na prestação de serviços, somente foram enquadrados como insumos as
matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem de apresentação
e quaisquer outros bens que sofrem alterações, e/ou serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto; 5. gastos com a aquisição de água sanitária, copo plastico 180 ml, fechadura
p/porta de madeira, garrafa térmica, gasolina p/roçadeira, combustível para veículo pipa,
pilha pequena, vassoura p/jardim de arame, cabo de fibra ótica, disquete 1,44 cx, ficha
de controle de EPI, formulário continuo 80 colunas, telefone sem fio 900 MHZ, bloco
de anotações clips, bateria 3v, papel A-4, porta fita adesiva, dentre outros, embora
possam apresentar despesas usuais e necessárias as atividades desenvolvidas, não
podem ser consideradas insumo para efeito de base de cálculo de créditos das
contribuições, uma vez que não estão vinculados diretamente a produção dos bens ou a
prestação de serviço; 6. a contribuinte computou em seus créditos a aquisição de insumo
ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, isentos ou não tributados os quais não dão
direito a crédito; 7. nem todo o gasto com manutenção e reposição de bens gera direito a
crédito de PIS e Cofins não cumulativa, mas, apenas aqueles gastos com reposição de
partes e peças de valor reduzido e cujo tempo de vida útil seja inferior a um ano; 8. os
créditos que venham a ser conferidos aos contribuintes de PIS e COFINS, em razão da
aquisição de bens e serviços necessários para a manutenção de máquinas, cujo tempo de
vida útil seja superior a um ano e, portanto, incorporados ao ativo imobilizado, devem
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

ser calculados com base no valor da depreciação; 9. não se detectou quer nos registros
mensais do DACON, quer nas planilhas de cálculo encaminhadas em resposta a
intimação que lhe foi endereçada que a contribuinte tivesse estornado o crédito relativo
as contribuições sociais não cumulativa em relação as compras devolvidas; 10. em
pesquisa no arquivo digital "01 -Livros de registro de todas as notas fiscais saída", sob
os Código Fiscal de Operação - CFOP 5.201 (devolução de compras para
industrialização) e 6.201 (devolução de compras para industrialização fora do Estado),
foram classificadas as operações que necessitam ser deduzidas ante a ocorrência do
desfazimento das operações de compra ou parte deles, pela não utilização dos insumos
que anteriormente haviam sido adquiridos para compor o processo de industrialização.
Cientificada da decisão (fl. 09), em 16/07/13, a contribuinte apresentou, em 18/07/13,
Manifestação de Inconformidade (fl. 10 e ss) contra o Despacho Decisório, que deferira
parcialmente o crédito solicitado, alegando, basicamente, que: 1. sobre o
aproveitamento de crédito referente a insumos com alíquota zero mencionado no
despacho decisório, discordou da situação levantada, pois as notas fiscais elencadas no
despacho foram adquiridas com os impostos PIS e COFINS, e por tratar-se de produtos
químicos e demais insumos utilizados nos processos operacionais de curtimento e
preparação dos couros foi apropriado à compra utilizando assim os valores como base
de crédito a serem ressarcidos; 2. foram glosadas as despesas com reformas e
manutenção em máquinas, por utilizar uma interpretação de que esses itens vão acrescer
a vida útil dos bens, mas nessas máquinas não é essa situação que ocorre, pois as peças
que foram citadas no despacho têm em média a vida útil mais ou menos estabelecida em
2 a 6 meses; 3. segue algumas fotos do processo produtivo para ajudar no
esclarecimento da interpretação do procedimento adotado para essas peças de
conservação e reparos e não como incorporação do ativo imobilizado, pois a expectativa
dessas peças serem utilizadas por mais de doze meses não ocorre; 4. a empresa
terceiriza uma parte do processo produtivo dos cabedais, todas as partes/componentes
do cabedal são enviadas e adquiridas pela Viposa, o atelier como são chamados fazem a
industrialização dessas partes transformando em cabedal propriamente dito, e nos
cobram pela prestação dos serviços. A Requerente pede acolhimento da Manifestação
de Inconformidade para admitir o ressarcimento integral do crédito pleiteado e
homologação das Dcomps vinculadas.
Em decisão unânime, a 16a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da
recorrente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2009
a 31/12/2009 Aquisições. Alíquota Zero. Crédito Vedado Operações com mercadorias
sujeitas à alíquota zero não são submetidas à tributação do PIS/Cofins, para quem
vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra.
Imobilizado. Reparos. Vida Útil. Acréscimo. Depreciação Se o acréscimo de tempo de
vida útil da máquina ou equipamento for superior a um ano por conta dos reparos, da
conservação ou da substituição de partes e peças, as despesas devem ser incorporados
ao ativo imobilizado, e o crédito será calculado mediante depreciação ou amortização
pelo custo de aquisição. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão da 16a
Turma da DRJ/RJO.
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

Voto
Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos para fins de creditamento
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Por outro lado, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
No entanto, sublinhe-se que não basta tecer considerações quanto ao correto
conceito de insumos. É necessário que o sujeito passivo demonstre, com documentos probatórios
suficientes e de forma analítica e individualizada, que cada aquisição vinculada aos créditos
postulados se caracteriza, de fato, como insumo.
Há que se lembrar que, em processos que envolvem restituição, ressarcimento ou
compensação de créditos tributários, é ponto incontroverso que o ônus da prova recai sobre o
sujeito passivo. Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da natureza, certeza e liquidez dos créditos postulados.
Como já assinalado, não basta que a recorrente sustente, em tese ou teoricamente,
a subsunção de certos gastos ao conceito de insumos. É necessário que a mesma comprove, com
documentos probatórios suficientes, de forma analítica e individualizada, que cada aquisição
vinculada aos créditos postulados se caracteriza, no caso concreto, como insumo.
Assim, pelas razões acima expostas, não vejo como prosperar o pedido da
recorrente.
Da alíquota zero
A Fiscalização glosou créditos referentes a aquisição de insumo ou mercadorias
sujeitas à alíquota zero.
No entanto, a recorrente alega que os créditos glosados não se referem a
mercadorias com alíquota zero, pois "as notas fiscais elencadas no despacho foram adquiridas
com os impostos PIS e COFINS".
Ocorre que, as notas fiscais juntadas não registram nem que houve tributação,
nem que houve incidência da alíquota zero, pois PIS/Cofins não vêm destacados em tais
documentos.
Ainda em relação à alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002 e no
art. 2o da Lei no 10.833/2003, cabe citar o disposto no art. 10 da Lei no 10.833/2003 e no art. 8o
da Lei no 10.637/2002, que assim dispõe:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

Lei no 10.833/2003 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o ao 8o.
Lei no 10.637/2002 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando
as disposições dos arts. 1o ao 6o.
Nesse sentido, o disposto no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não se
aplica aos contribuintes que permanecem na cumulatividade. Isso porque a alíquota zero é
aplicável aos contribuintes sujeitos à sistemática não cumulativa.
Ademais, considerando que, as notas fiscais juntadas pela recorrente não
registram nem que houve tributação, nem que houve incidência da alíquota zero, pois PIS/Cofins
não vêm destacados em tais documentos.
Observe-se que, a recorrente se restringe a repetir, em sede de recurso voluntário,
os argumentos suscitados na manifestação de inconformidade, eximindo-se de rebater, com
argumentos e provas específicas, as conclusões do colegiado a quo.
Ou seja, em seu recurso voluntário, a recorrente não rebate, de forma específica,
as conclusões e fundamentos consignados no acordão recorrido, restringindo-se a reproduzir as
alegações tecidas em manifestação de inconformidade.
Nesse cenário, não tendo a recorrente apresentado elementos documentais
suficientes para comprovação do seu direito, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Dos imobilizados
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Isso porque a lei (tanto a que rege o PIS quanto a
que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Em relação ao imobilizado, verifica-se que máquinas e equipamentos adquiridos
do ativo permanente de outras pessoas jurídicas não são submetidas à tributação do PIS/Cofins,
para quem vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra. Neste
último ponto, a legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das leis 10.637 e 10.833. Observe-se,
por exemplo, a Lei no 10.833/03:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: I - isentas ou
não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero); II - de
que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de
2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
Art. 3o:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Nesse sentido, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não
cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Assim, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que o mero
apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se presta a
contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito perseguido pela
mesma.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.732 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.902934/2012-51

Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 288
DF CARF MF
Original